Tribunal: TCU
Processo: 022.731/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Agência Nacional de Mineração, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de pensão civil de Maria do Socorro Miranda Alves (XXX.623.701-XX), emitido pela Agência Nacional de Mineração, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegal o presente ato de concessão de pensão civil de Maria do Socorro Miranda Alves (XXX.623.701-XX), negando-lhe o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Agência Nacional de Mineração, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da acumulação indevida de quintos com opção, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. ofereça para a interessada a possibilidade de escolher uma das duas vantagens estatutárias, uma vez implementados os requisitos para o recebimento das duas vantagens, opção e quintos, desde que não pagas cumulativamente, excluindo-se a de menor valor em caso de omissão da interessada; 9.3.3. na hipótese de a escolha recair sobre a parcela de quintos, decorrente do exercício de funções comissionadas ocupadas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, promova-se o destaque da referida vantagem para que seja futuramente absorvida, se não embasada em decisão judicial transitada em julgado, conforme a modulação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria em favor da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; 9.3.5. dê ciência do inteiro teor da deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, os documentos comprobatórios da ciência da interessada quanto ao julgamento deste Tribunal.